Tribunal: CVM
Processo: RJ-2014-05807
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2016-03-15
Data de publicação: 2016-03-15

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR CVM no RJ2014/5807

Acusados:
Marco Túlio Couto

Mário Lélis

Roberto Amaral Cruz

Wilson Nardin Simplício

Ementa:
Não envio à CVM de informações periódicas – Não elaboração de
demonstrações financeiras – Irregularidades na escrituração dos
livros de Registro e de Transferência de Ações – Não convocação de
assembleias gerais ordinárias. Multas.

Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação
aplicável, por unanimidade de votos, decidiu:

1. Preliminarmente,
afastar
a
alegação
de
prescrição,
quer
quinquenal, quer intercorrente, dos fatos apurados no processo.

2. No mérito, nos termos do inciso II, c/c o §1o, inciso I, do art. 11
da Lei no 6.385/76:

2.1.
Aplicar ao acusado Wilson Nardin Simplício, na qualidade de
Diretor de Relações com Investidores da Minasfer S.A.:

2.1.1. Multa pecuniária de R$160.000,00, pelo atraso e pelo não
envio de informações periódicas durante o intervalo compreendido
entre 10.2.2006 e 04.1.2010, descumprindo, dessa forma, o disposto
no art. 6o, c/c os artigos 13, inciso I, e 16, incisos IV e VIII, da
Instrução CVM no 202/93;

2.1.2. Multa pecuniária de R$150.000,00, por não ter feito
elaborar as demonstrações financeiras relativas aos exercícios sociais
findos entre 31.12.2005 e 31.12.2008, descumprindo, dessa forma, o
disposto no art. 176, concorrendo ainda para o descumprimento dos
artigos 132 e 133, todos da Lei no 6.404/76; e

2.1.3. Multa pecuniária de R$50.000,00, por irregularidades
encontradas nos livros de Registro e de Transferência de Ações,
descumprindo, assim, o art. 100, c/c o art. 153, da Lei no 6.404/76.

3.
Aplicar ao acusado Roberto Amaral Cruz, na qualidade de:

3.1.
Diretor
da
Minasfer
S.A.,
multa
pecuniária
de
R$140.000,00, por não ter feito elaborar as demonstrações
financeiras relativas aos exercícios sociais findos entre
31.12.2005 e 31.12.2008, descumprindo, dessa forma, o
disposto no art. 176 e concorrer para o descumprimento dos
artigos 132 e 133, todos da Lei no 6.404/76;

3.2.
Diretor
da
Minasfer
S.A.,
multa
pecuniária
de
R$50.000,00, por irregularidades encontradas nos livros de
Registro e de Transferência de Ações, descumprindo, dessa
forma, o disposto no art. 100, c/c o art. 153 da Lei n.o
6.404/76; e

3.3.
Membro do Conselho de Administração da Minasfer S.A.,
multa pecuniária de R$140.000,00, por não convocar as
assembleias gerais ordinárias relativas aos exercícios sociais findos
entre 31.12.2005 e 31.12.2008, descumprindo, dessa forma, o
disposto no art. 132, c/c o art. 142, IV, da Lei no 6.404/76.

4.
Aplicar ao acusado Marco Túlio Couto, na qualidade de
Membro do Conselho de Administração da Minasfer S.A., multa
pecuniária de R$110.000,00, por não convocar as assembleias
gerais ordinárias relativas aos exercícios sociais findos entre
31.12.2005 e 31.12.2008, em descumprimento ao art. 132, c/c o art.
142, IV, da Lei no 6.404/76; e

5.
Aplicar ao acusado Mário Lélis, na qualidade de membro do
Conselho de Administração da Minasfer S.A., multa pecuniária de
R$110.000,00, por não convocar as assembleias gerais ordinárias
relativas aos exercícios sociais findos entre 31.12.2005 e 31.12.2008,
descumprindo, dessa forma, o disposto no art. 132, combinado com o
art. 142, IV, da Lei no 6.404/76.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do
recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo,
ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos artigos 37
e 38 da Deliberação CVM no 538, de 05 de março de 2008, prazo esse, ao qual, de
acordo com a orientação fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro
Nacional, poderá ser aplicado o disposto no art. 191 do Código de Processo Civil,
que concede prazo em dobro para recorrer quando os litisconsórcios tiverem
diferentes procuradores.

Ausentes os acusados e o representante constituído.

Presente a Procuradora-federal Danielle Barbosa, representante da
Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Roberto Tadeu
Antunes Fernandes, Relator, Gustavo Tavares Borba, Pablo Renteria e o Presidente
da CVM, Leonardo P. Gomes Pereira, que presidiu a Sessão.

Rio de Janeiro, 15 de março de 2016.

Roberto Tadeu Antunes Fernances
Diretor-Relator

Leonardo P. Gomes Pereira
Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2014/5807

Acusados:
Wilson Nardin Simplício

Roberto Amaral Cruz

Marco Túlio Couto

Mário Lélis

Assunto: Responsabilidade de administrador por não enviar à CVM
informações periódicas (artigo 6o, c/c os artigos 13, inciso I, e 16,
incisos IV e VIII, da Instrução CVM no 202, de 1993); não fazer

elaborar demonstrações financeiras (artigo 176 da Lei no 6.404, de
1976, concorrendo para o descumprimento dos artigos 132 e 133 da
mesma Lei); irregularidades na escrituração dos livros de Registro e
de Transferência de Ações (artigo 100, c/c o artigo 153 da Lei no
6.404, de 1976), e não convocar assembleias gerais ordinárias
(artigo 132, c/c o artigo 142, inciso IV, da Lei 6.404, de 1976).

Relator:
Diretor Roberto Tadeu Antunes Fernandes

RELATÓRIO

I – DO OBJETO

1.
Trata-se
de
Processo
Administrativo
Sancionador
instaurado
pela
Superintendência de Relações com Empresas – SEP, em face de Wilson Nardin
Simplício, Roberto Amaral Cruz, Marco Túlio Couto e Mário Lélis, na qualidade de
administradores da Minasfer S.A. (“Minasfer”, ou “Companhia”), com a finalidade
de apurar suas respectivas responsabilidades pelo descumprimento (i) do artigo 6o,
c/c os artigos 13, inciso I, e 16, incisos IV e VIII, da Instrução CVM no 202, de
1993; (ii) do artigo 176 da Lei no 6.404, de 1976, concorrendo para o
descumprimento dos artigos 132 e 133 da mesma Lei; (iii) do artigo 100, c/c o
artigo 153 da Lei no 6.404, de 1976; e (iv) do artigo 132, c/c o artigo 142, inciso
IV, da Lei 6.404, de 1976.

II – DOS FATOS

2.
Em 25.4.2008, a Superintendência de Proteção e Orientação a Investidores
– SOI recebeu da BM&FBOVESPA reclamação de investidor sobre um suposto
“golpe” envolvendo valores mobiliários emitidos pela Minasfer. A partir da
reclamação e do recebimento, em 11.7.2008, de nova denúncia também
envolvendo ações de emissão da Companhia, a SOI solicitou à Superintendência de
Fiscalização Externa – SFI a realização de inspeção, visando a apurar os fatos
denunciados.

3.
No âmbito da Minasfer, a inspeção deveria verificar as atas das assembleias
gerais, os livros de Registro e de Transferência de Ações, e os documentos suporte
dos registros, com o intuito de identificar pessoas que estariam intermediando
irregularmente ações de emissão da Minasfer, nos últimos doze meses (fls. 15 e
16).

4.
A inspeção concluiu o seguinte, como se extrai do Relatório de Inspeção1,
anexado às fls. 564 a 572:

a) As transferências eram registradas manualmente nos respectivos livros pelo
Diretor de Relações com Investidores - DRI, Wilson Nardin Simplício,
mediante a apresentação de procuração ou com o comparecimento dos
acionistas à sede da Minasfer;

b) O livro de Registro de Ações encontrava-se desatualizado se comparado com
os registros efetuados no livro de Transferências, e este também
apresentava termos não preenchidos, contratriando o disposto no artigo
100, incisos I e II, da Lei no 6.404, de 19762;

c) Que Wilson Nardim Simplício já havia sido punido com a pena de multa do
Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2006/801, por não atualizar
o registro da Minasfer, em infração ao disposto no artigo 13, inciso I, da

Instrução CVM no 202, de 19933, e pelo não envio de informações, em
afronta ao artigo 16, incisos I a VI e VIII, da mesma Instrução4 (fls. 510 e
511); e

d) A Minasfer também não prestava as informações periódicas à CVM, e o
SAFIAN indicava que, em 19.5.2006, ela enviou os últimos documentos, a
saber: ITR, DFP e IAN, referentes ao exercício findo em 31.12.2004.

5.
Em 18.11.2008, a Minasfer foi informada5 que o seu registro de companhia
aberta fora suspenso, tendo em vista que se encontrava há mais de três anos em
atraso com a obrigação de prestar informações.

6.
Em 04.1.2010, foi enviado novo ofício6 à Minasfer, desta vez comunicando o
cancelamento do registro de companhia aberta, com base no inciso II, do art. 54,
da Instrução CVM no 480, de 20097.

7.
Em 06.2.2014, atendendo ao disposto na Deliberação CVM no 538, de 2008,
a SEP oficiou8 Wilson Nardin Simplício, Roberto Amaral Cruz, Marco Túlio Couto e
Mário Lélis, na qualidade de administradores da Minasfer à época dos fatos, para se
manifestarem sobre a falta de prestação de informações, as irregularidades
ocorridas no preenchimento dos livros e a não convocação de assembleias gerais
ordinárias.

8.
Todos se limitaram a alegar a prescrição dos fatos apurados, nos termos do
caput do art. 1o da Lei no 9.873, de 19999, sob o argumento de que o fato mais
recente teria ocorrido em setembro de 2008, enquanto o processo administrativo
sancionador teria sido instaurado, em relação a eles, em 12.2.2014, ou seja, mais
de cinco anos depois da ocorrência dos fatos. Concluíram, assim, que restou
consumada a prescrição da pretensão punitiva (fls. 731/738).

III – DO TERMO DE ACUSAÇÃO

9.
Em 03.9.2014, a SEP propôs Termo de Acusação
em face dos
administradores da Minasfer, cujos fatos podem ser assim resumidos (fls. 768 a
783):

a) Não ter feito elaborar as demonstrações financeiras referentes aos exercícios
sociais findos entre 31.12.2005 e 31.12.2008;

b) Não convocação das assembleias gerais ordinárias referentes aos exercícios
sociais findos entre 31.12.2005 e 31.12.2008;

c) Não envio dos Formulários de Informações Anuais - IAN referentes aos
exercícios sociais findos em 31.12.2005, 31.12.2006, 31.12.2007 e
31.12.2008, assim como o não envio dos Formulários de Informações
Trimestrais - ITR referentes aos trimestres encerrados entre 31.3.2005 e
30.9.2009; e

d) Manutenção do livro de Registros de Ações desatualizado em relação aos
lançamentos correspondentes efetuados no livro de Transferência, que, por
sua vez, possuía termos não preenchidos.

10.
Em relação a não divulgação de informações periódicas, a SEP constatou que
Wilson Nardin Simplício, DRI da Companhia, já havia sido condenado com pena de
multa no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), em Processo Administrativo
Sancionador de Rito Sumário10, que apurou infrações do mesmo tipo cometidas até
10.2.2006, data de envio do Ofício11 de instauração do citado processo.

11.
Por esta razão, este processo sancionador objetiva apurar apenas as
irregularidades no envio de informações periódicas durante o período compreendido
entre 10.2.2006 (última data abrangida no Processo de Rito Sumário já julgado) e
04.1.2010 (data em que a Minasfer teve seu registro de companhia aberta
cancelado)12.

12.
A acusação recorda que o artigo 13 da Instrução CVM no 202, de 199313,
norma em vigor à época das infrações apuradas neste processo, obrigava as
companhias a prestar à CVM informações periódicas e eventuais previstas nos
artigos 16 e 17 do mesmo normativo, e apesar de esta Instrução ter sido revogada
posteriormente pela Instrução CVM no 480, de 2009, foi mantida a obrigatoriedade
da prestação das informações.

13.
Durante o período analisado, a SEP verificou que não foram apresentadas as
seguintes informações previstas nos incisos IV e VIII, do artigo 16, da Instrução
CVM no 202, de 1993 (vigente à época):

a)
Formulário de Informações Anuais (IAN) referente aos exercícios sociais
findos em 31.12.2005, 31.12.2006, 31.12.2007 e 31.12.2008; e

b)
Formulário de Informações Trimestrais (ITR) referentes aos trimestres
encerrados entre 31.3.2005 e 30.9.2009.

14.
Nas palavras da SEP “Conforme disposto no art. 6o da Instrução CVM no
202/9314, o diretor de relações com investidores é responsável pela prestação de
informações ao público investidor, à CVM e, caso a companhia tenha registro em
bolsa de valores, ou mercado de balcão organizado, a essas entidades, bem como
manter atualizado o registro de companhia”.

15.
Assim, considerando que a Companhia não disponibilizou nenhuma
informação no Sistema IPE desde 19.5.2006, restaria comprovada a infração
cometida por Wilson Nardin Simplício, DRI da Minasfer.

16.
Sobre a elaboração das demonstrações financeiras, o art. 176 da Lei no
6.404, de 1976, assim estabelece:

“Art. 176. Ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com
base na escrituração mercantil da companhia, as seguintes demonstrações
financeiras, que deverão exprimir com clareza a situação do patrimônio da
companhia e as mutações ocorridas no exercício:

I - balanço patrimonial;
II - demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados;
III - demonstração do resultado do exercício;
IV – demonstração dos fluxos de caixa; e
V – se companhia aberta, demonstração do valor adicionado.”

17.
A Lei das S.A., mais especificamente os artigos 132 e 13315, determina que
os administradores da companhia devem colocar à disposição dos acionistas a cópia
das demonstrações financeiras até um mês antes da data marcada para a
realização da AGO que, por sua vez, deve ser realizada, anualmente, nos quatros
meses seguintes ao do término do exercício social. No caso da Minasfer, seu
exercício social se encerra em 31 de dezembro, de onde se conclui que as
demonstrações deveriam ter sido entregues até o dia 31 de março.

18.
A SEP depreendeu que não foram elaboradas as demonstrações financeiras
referentes aos exercícios sociais findos entre 31.12.2005 e 31.12.2008, isto
porque, durante este período, tais documentos não foram encaminhados à CVM,
nos termos do art. 16, inciso I, da Instrução CVM no 202, de 1993, e concluiu
também que os formulários DFPs correspondentes não foram disponibilizados. Além
disso, os administradores da Companhia, quando oficiados a se manifestarem sobre
a falta de prestação de informações, não contestaram que os referidos documentos
não haviam sido elaborados ou encaminhados.

19.
Deste modo, a SEP concluiu que restara comprovada a infração ao artigo
176 da Lei no 6.404, de 1976, por parte dos diretores da Minasfer, assim como a
concorrência para a inobservância dos artigos 132 e 133 da mesma Lei.

20.
Relativamente à convocação e realização das assembleias gerais ordinárias,
a Lei no 6.404, de 1976, expressamente prevê, em seu artigo 132, a necessidade
de realização da mesma nos quatro primeiros meses seguintes ao término do
exercício social.

21.
De acordo com o inciso IV do artigo 142 da mesma Lei16, é de competência
do Conselho de Administração a convocação das assembleias gerais ordinárias,
competência esta também estabelecida no artigo 27 do estatuto social da
Minasfer17.

22.
A SEP ressalta que a aprovação das demonstrações financeiras não é a única
matéria a ser tratada na assembleia, sendo certo que o Conselho de Administração
não estaria dispensado de convocá-la, mesmo não tendo sido elaboradas as
demonstrações dos exercícios posteriores ao encerrado em 31.12.2004.

23.
Como os editais de convocação e as atas das assembleias não foram
encaminhados à CVM, como previsto nos incisos III e IV, do artigo 16, da Instrução
CVM no 202, de 1993, e os administradores da Companhia, quando oficiados,
também não contestaram a afirmação, a SEP concluiu que não foram convocadas e
realizadas as assembleias relativas aos exercícios compreendidos entre 31.12.2005
e 31.12.2008.

24.
Desse modo, estaria comprovada a responsabilidade dos membros do
Conselho de Administração pela infração ao artigo 132, c/c o artigo 142, inciso IV,
da Lei no 6.404, de 1976. A SEP relembra ainda que a inobservância do prazo
previsto no artigo 132 para a convocação da assembleia constitui infração de
natureza grave, para os fins previstos no parágrafo 3o do artigo 11 da Lei no 6.385,
de 1976, à luz do disposto na alínea “c”, do artigo 60, da Instrução CVM no 480, de
2009.

25.
Sobre a escrituração dos livros de Registro e de Transferência de Ações,
concluiu-se que não constavam no primeiro alguns lançamentos realizados no
segundo, e que este apresentava também alguns campos não preenchidos.

26.
A SEP ressalta que não existe previsão específica na Lei no 6.404, de 1976,
ou no estatuto da Minasfer, quanto ao responsável pela manutenção em perfeita
ordem dos registros nos citados livros. Entretanto, com base no artigo 27 do
estatuto e nas competências elencadas no artigo 142 da Lei das S.A., a princípio,
não competiria aos membros do Conselho de Administração verificar a atualização
dos livros, cabendo tal atribuição à Diretoria, órgão executivo da Companhia.

27.
O estatuto social da Minasfer não estabelece as competências de cada
diretoria, faz apenas menção, no artigo 30, às atribuições privativas do Diretor-

Presidente. Assim, concluiu a SEP que as obrigações de manter adequadamente
escriturados os livros, previstas no artigo 100 da Lei no 6.404, de 197618, era
compartilhada por todos os diretores, considerando o dever de diligência a eles
imposto pelo artigo 15319 da mesma Lei.

28.
Por fim, a SEP rebate o alegado argumento de prescrição, mesmo admitindo
que prescreve em cinco anos a pretensão punitiva, contados da data da prática do
ato, ou, no caso de infração permanente, ou continuada, do dia em que tiver
cessado (artigo 1o da Lei no 9.873, de 1999).

29.
Porém, a SEP afirma que diversos atos praticados desde o início do período
de investigação configurariam atos inequívocos de apuração, que tiveram o condão
de interromper o prazo prescricional, como previsto no artigo 2o, inciso II, da Lei.
9.873, de 199920, a saber:

a)
Abertura do processo de reclamação do investidor S.R.N., em 05.5.2008
(fls.01/08);

b)
Inspeção para apurar os fatos, cujo resultado consta do Relatório de
Inspeção CVM/SFI/GFE-3/no14/08, datado de 23.10.2008 (fls. 564/572);

c)
Suspensão do registro de companhia aberta da Minasfer, em 18.11.2008
(fls. 739);

d)
Cancelamento do registro de companhia aberta da Minasfer, em 04.1.2010
(fls. 740);

e)
Elaboração do MEMO/CVM/SMI/GMN/No16/12, em 10.2.2012, que resultou
na publicação, no Diário Oficial da União de 29.2.2012, do Ato Declaratório
no 12.188 (fls. 683/689), e

f)
Envio de diversos ofícios, entre os dias 16.12.2013 e 06.2.2014, com o
objetivo de identificar e obter a manifestação dos administradores da
Companhia (fls. 700, 716/726 e 731/738).

30.
Diante do que foi apurado, a SEP propôs as seguintes responsabilizações:

a) Wilson Nardin Simplício, na qualidade de Diretor de Relações com Investidores,
por descumprir:

i) o artigo 6o, c/c os artigos 13, inciso I, e 16, incisos IV e VIII, da
Instrução CVM no 202, de 1993, pelo atraso e não envio de informações
periódicas durante o intervalo compreendido entre 10.2.2006 e
04.1.2010;

ii) o artigo 176 e concorrer para o descumprimento dos artigos 132 e
133, todos da Lei no 6.404, de 1976, por não ter feito elaborar as
demonstrações financeiras relativas aos exercícios sociais findos entre
31.12.2005 e 31.12.2008; e

iii) o artigo 100, c/c o artigo 153 da Lei no 6.404, de 1976, por
irregularidades encontradas no preenchimento dos livros de Registros e
de Transferência de Ações.

c)
Roberto Amaral Cruz, na qualidade de:

i) Diretor-Presidente, por descumprir o artigo 176 e concorrer para o
descumprimento dos artigos 132 e 133, todos da Lei no 6.404, de 1976,
por não ter feito elaborar as demonstrações financeiras relativas aos
exercícios sociais findos entre 31.12.2005 e 31.12.2008;

ii) Diretor-Presidente, por descumprir o artigo 100, c/c o artigo 153 da
Lei
no
6.404,
de
1976,
por
irregularidades
encontradas
no
preenchimento dos livros de Registros e de Transferência de Ações; e

iii) Presidente do Conselho de Administração, por descumprir o artigo
132, c/c o artigo 142, inciso IV, da Lei no 6.404, de 1976, por não
convocar as assembleias gerais ordinárias relativas aos exercícios sociais
findos entre 31.12.2005 e 31.12.2008.

c) Marco Túlio Couto, na qualidade de membro do Conselho de Administração,
por descumprir o artigo 132, c/c o artigo 142, inciso IV, da Lei no 6.404, de 1976,
por não convocar as assembleias gerais ordinárias relativas aos exercícios sociais
findos entre 31.12.2005 e 31.12.2008;

d) Mário Lélis, na qualidade de membro do Conselho de Administração, por
descumprir o artigo 132, c/c o artigo 142, inciso IV, da Lei no 6.404, de 1976, por
não convocar as assembleias gerais ordinárias relativas aos exercícios sociais
findos entre 31.12.2005 e 31.12.2008.

IV – DA MANIFESTAÇÃO DA PFE

31.
Examinada a peça acusatória, a Procuradoria Federal Especializada – PFE21
entendeu estarem preenchidos os requisitos constantes dos artigos 6o e 11, ambos
da Deliberação CVM n.o 538, de 200822 (fls. 759/764).

V – DAS DEFESAS

32.
Os Acusados Roberto Amaral Cruz e Wilson Nardin Simplício apresentaram
defesa conjunta, anexada às fls. 816 a 828, e, inicialmente, alegam a prescrição
dos fatos, pois o mais recente deles teria ocorrido em 18.11.2008, enquanto o
presente processo administrativo só teria sido instaurado em 14.10.2014, portanto,
transcorridos mais de cinco anos, restando assim configurada a prescrição prevista
no artigo 1o da Lei no 9.873, de 1999. Aduzem que o Poder Público não pode punir
o infrator indefinidamente, devendo o processo administrativo ser concluído em
lapso de tempo certo, sob pena de ser caracterizada a sua inércia e extinta a
pretensão punitiva. Além disso, não há de se falar em infração permanente ou
continuada, uma vez que os atos sobre os quais teriam se omitido são de produção
de efeitos instantâneos.

33.
Sobre os fatos indicados pela SEP como passíveis de interrupção da
prescrição, eles não se caracterizariam como fato “inequívoco, que importa
apuração do fato”, pelas seguintes razões:

a)
A denúncia de S.R.N. teria sido apurada em outro processo que resultou no
“arquivamento do presente caso no tocante à suspeita de intermediação
irregular” e na “emissão de ato declaratório de forma de alertar o público
acerca dos indícios de atividade irregular de intermediação de valores.”;

b)
Também teriam transcorridos mais de cinco anos entre a realização da
inspeção pela SFI e a instauração do presente processo, em 03.6.2014;

c)
O ato declaratório publicado em 10.2.2012 não pode ser considerado ato
interruptivo da prescrição, uma vez que esse documento apenas pede que o
processo RJ2008/4009 seja enviado à SEP para ciência e a adoção de
providências. Atos de impulso processual, como a circulação dos autos pelas
diversas áreas técnicas da Administração, não podem ser considerados atos
inequívocos de apuração;

d)
Considerando que o prazo de início para a contagem da prescrição fosse a
data da instauração do inquérito, 03.6.2014, já restaria consumada a
prescrição, pois entre esta data e o último fato, 18.11.2008, transcorreram
mais de cinco anos;

e)
Ainda que se considerassem os atos apontados na peça acusatória como
inequívocos, fazendo com que não se configurasse a prescrição com base no
caput do artigo 1o da Lei no 9.873, de 1999, a mesma teria que ser
proclamada, supletivamente, com base no §1o do mesmo artigo 1o
(prescrição intercorrente)23;

f)
As omissões a eles imputadas dizem respeito a fatos que violariam direitos
de acionistas e prejudicariam o mercado de ações, e a previsão de tais
direitos consta na Lei no 6.404, de 1976, cujo artigo 287, inciso II, alínea
“g”24, fixa em três anos o prazo de prescrição da “ação movida pelo acionista
contra a companhia, qualquer que seja o seu fundamento”. Assim, na
reparação de dano em tese praticado contra acionista minoritário, o prazo
seria de três anos; e

g)
Entendimento em contrário faria com que a CVM pudesse extrapolar tanto o
prazo de três anos quanto o de cinco, bastando que movimentasse
internamente o processo e atribuísse a esse fato caráter de inequívoca
apuração dos fatos.

34.
No mérito, alegam, quanto às acusações de não envio de informações
periódicas e preenchimento incorreto dos livros de Registro e de Transferências de
Ações, que a preliminar de prescrição se confunde com o mérito.

35.
Quanto às irregularidades apontadas no livro de Registro de Ações, sua
apuração se deu entre 20 e 23.8.2008, e apesar de a Minasfer não poder negociar
suas ações na bolsa, as que foram adquiridas circularam e ainda circulam no
mercado, razão pela qual ela recebe documentos pelo correio para registrar a
mudança de titularidade. Portanto, o atraso e as desatualizações encontradas pelos
inspetores da CVM, à época, teria se dado em razão do grande volume de
documentos que chegavam e não permitiam uma atualização automática por parte
do DRI.

36.
Sobre as demonstrações financeiras não estarem em dia, alegam que a
Companhia tem passado por dificuldades financeiras e não tem caixa para arcar
com as despesas para contratação de auditoria independente, publicação de
assembleias e publicação de balanços. No mesmo sentido, a não convocação de
AGOs se afiguraria como consequência das dificuldades financeiras que vem
enfrentando por anos, e não como causa das mesmas.

37.
Destacam que a Minasfer foi implantada com o apoio de incentivos fiscais
administrados pela SUDENE, e iniciou suas operações em 1990, mesmo com
deficiência no capital de giro, confiando na liberação das últimas parcelas previstas
no respectivo cronograma. Porém, devido à conjuntura política, tais recursos não
foram repassados a tempo e modo, gerando a primeira grande crise e a
necessidade de obtenção de empréstimos bancários a juros altos.

38.
Outro fator agravante da situação econômica da Minasfer teria sido a crise
energética ocorrida no Brasil entre os anos 2001 e 2002. Tal situação, agravada
pela escassez de chuvas, afetou fortemente o setor industrial e a empresa se viu
obrigada a reduzir substancialmente sua produção. Com o passar do tempo, as
dificuldades teriam se agravado, afetando a sua capacidade de arcar com seus
compromissos.

39.
Por essas razões, entendem que não podem ser responsabilizados por não
convocarem as assembleias, uma vez que tal procedimento demanda custos altos
que a Companhia não pode arcar.

40.
Em 17.12.2014, Mário Lélis e Marco Túlio Couto apresentaram defesa
conjunta, juntada às fls. 832 a 844. Os argumentos suscitados são, basicamente,
os mesmos já apresentados pelos outros Acusados. Eles igualmente alegam
prescrição dos fatos apurados no presente processo e mencionam a situação
financeira da Minasfer e a crise vivida pelo setor industrial brasileiro para justificar
a falta de caixa para realização das assembleias.

É o relatório.

Rio de Janeiro, 15 de março de 2016.

ROBERTO TADEU ANTUNES FERNANDES
DIRETOR-RELATOR
---------------------------
1 Relatório de Inspeção CVM/SFI/GFE-3/No14/08.
2 “Art. 100. A companhia deve ter, além dos livros obrigatórios para qualquer comerciante, os seguintes,
revestidos das mesmas formalidades legais:
I - o livro de Registro de Ações Nominativas, para inscrição, anotação ou averbação [...]
II - o livro de "Transferência de Ações Nominativas", para lançamento dos termos de transferência, que
deverão ser assinados pelo cedente e pelo cessionário ou seus legítimos representantes; [...]”
3 “Art. 13. Concedido o registro, deverá a companhia adotar os seguintes procedimentos:
I - enviar à CVM, à bolsa em que seus valores mobiliários foram originalmente admitidos, à bolsa em que
foram mais negociados no último exercício social e às outras bolsas que o solicitem informações
periódicas e eventuais previstas nos artigos 16 e 17 desta Instrução nos prazos fixados; e [...]”
4 “Art. 16. A companhia deverá prestar, na forma do artigo 13, desta Instrução, as seguintes informações
periódicas, nos prazos especificados:
I - demonstrações financeiras e, se for o caso, demonstrações consolidadas, elaboradas de acordo com a
Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e a regulamentação emanada da CVM, acompanhadas do
relatório da administração e do parecer do auditor independente: [...]
II - formulário de Demonstrações Financeiras Padronizadas – DFP, nos mesmos prazos fixados no inciso
I deste artigo;
III - edital de convocação da assembleia-geral ordinária, no mesmo dia de sua publicação pela imprensa;
IV - formulário de Informações Anuais – IAN: [...]
V - sumário das decisões tomadas na assembleia-geral ordinária, no dia seguinte à sua realização;
VI - ata da assembleia-geral ordinária, até dez dias após a sua realização, com indicação das datas e
jornais de sua publicação, se esta já tiver ocorrido;
[...]
VIII - formulário de Informações Trimestrais - ITR, elaboradas em moeda de capacidade aquisitiva
constante, acompanhadas de Relatório de Revisão Especial (inciso XVI do artigo 7o desta Instrução)
emitido por auditor independente devidamente registrado na CVM, até quarenta e cinco dias após o
término de cada trimestre do exercício social, excetuando o último trimestre, ou quando a empresa
divulgar as informações para acionistas, ou para terceiros, caso isso ocorra em data anterior.”
5 OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-3/No460/08
6 OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-3/No35/10
7 “Art. 54. A SEP deve cancelar o registro de emissor de valores mobiliários, nas seguintes hipóteses:
[...]

II – suspensão do registro de emissor por período superior a 12 (doze) meses.”.
8 OFÍCIOS/CVM/SEP/GEA-4/Nos 035/14, 36/14, 37/14 e 38/14 (fls. 716/727).
9 “Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no
exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da
prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.”
10 Processo Administrativo Sancionador – Rito Sumário no RJ 2006/801
11 OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-3/No081/06
12 Em linha com entendimento exarado pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional –
CRSFN, que fixou como parâmetro para a análise do termo final da responsabilidade dos administradores
de companhias abertas não o ato de suspensão, como até então entendido pela CVM, mas sim o de
cancelamento de registro (Recurso 12504, julgado na 354a Sessão, publicada no DOU de 05.08.2013,
seção 1, págs. 33 e 34) (fls. 761/762).
13 “Art. 13. Concedido o registro, deverá a companhia adotar os seguintes procedimentos:
I - enviar à CVM, à bolsa em que seus valores mobiliários foram originalmente admitidos, à bolsa em que
foram mais negociados no último exercício social e às outras bolsas que o solicitem informações
periódicas e eventuais previstas nos artigos 16 e 17 desta Instrução nos prazos fixados; e
II - colocar as informações referidas no inciso I à disposição dos titulares de valores mobiliários, no
departamento de acionistas da companhia; e
III - proceder à atualização, junto à CVM, dos seus dados cadastrais, até cinco dias após a ocorrência de
qualquer alteração.”
14 “Art. 6o O diretor de relações com investidores é responsável pela prestação de informações ao público
investidor, à CVM e, caso a companhia tenha registro em bolsa de valores ou mercado de balcão
organizado, a essas entidades, bem como manter atualizado o registro de companhia (arts. 13, 16 e 17).”
15 “Art. 132. Anualmente, nos 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao término do exercício social, deverá
haver 1 (uma) assembleia-geral para:
I - tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras;
II - deliberar sobre a destinação1 do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos;[...]”
“Art. 133. Os administradores devem comunicar, até 1 (um) mês antes da data marcada para a realização
da assembleia-geral ordinária, por anúncios publicados na forma prevista no artigo 124, que se acham à
disposição dos acionistas:
I - o relatório da administração sobre os negócios sociais e os principais fatos administrativos do exercício
findo;
II - a cópia das demonstrações financeiras; [...]”
16 “Art. 142. Compete ao conselho de administração:[...] IV - convocar a assembleia-geral quando julgar
conveniente, ou no caso do artigo 132;”
17 “Art. 27- Compete ao Conselho de Administração: [...] (4) Convocar a Assembleia Geral;”
18 “Art. 100. A companhia deve ter, além dos livros obrigatórios para qualquer comerciante, os seguintes,
revestidos das mesmas formalidades legais: [...]”
19 “Art. 153. O administrador da companhia deve empregar, no exercício de suas funções, o cuidado e
diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração dos seus próprios
negócios.”
20 “Art. 2o Interrompe-se a prescrição da ação punitiva:
[...]
II - por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato;”

21Parecer/ No 124/2014/GJU-4/PFE-CVM/PGF/AGU.
22 Art. 6o Ressalvada a hipótese de que trata o art. 7o, a SPS e a PFE elaborarão relatório, do qual deverão
constar: I – nome e qualificação dos acusados; II – narrativa dos fatos investigados que demonstre a
materialidade das infrações apuradas; III – análise de autoria das infrações apuradas, contendo a
individualização da conduta dos acusados, fazendo-se remissão expressa às provas que demonstrem sua
participação nas infrações apuradas; IV – os dispositivos legais ou regulamentares infringidos; e V –
proposta de comunicação a que se refere o art. 10, se for o caso.
23 “§1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de
julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte
interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o
caso.”.
24 “Art. 287. Prescreve: [...]
II - em 3 (três) anos: [...]
g) a ação movida pelo acionista contra a companhia, qualquer que seja o seu fundamento.”

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM N.o RJ 2014/5807

Acusados:
Wilson Nardin Simplício

Roberto Amaral Cruz

Marco Túlio Couto

Mário Lélis

Assunto:
Responsabilidade de administrador por não enviar à CVM informações
periódicas (artigo 6o, c/c os artigos 13, inciso I, e 16, incisos IV e
VIII, da Instrução CVM no 202, de 1993); não fazer elaborar
demonstrações financeiras (artigo 176 da Lei no 6.404, de 1976,
concorrendo para o descumprimento dos artigos 132 e 133 da
mesma Lei); irregularidades na escrituração dos livros de Registro e
de Transferência de Ações (artigo 100, c/c o artigo 153 da Lei no
6.404, de 1976), e não convocar assembleias gerais ordinárias
(artigo 132, c/c o artigo 142, inciso IV, da Lei no 6.404, de 1976).

Relator:
Diretor Roberto Tadeu Antunes Fernandes

VOTO

1.
Os administradores da Minasfer foram acusados de não enviar à CVM
informações periódicas, em desacordo com o artigo 6o, c/c os artigos 13, inciso I, e
16, incisos IV e VIII, da Instrução CVM no 202, de 1993; de não fazer elaborar as
demonstrações financeiras, em desacordo com o artigo 176, concorrendo para o
descumprimento dos artigos 132 e 133; de não escriturar adequadamente os livros
de Registro e de Transferência de Ações, em desacordo com o artigo 100, c/c o
artigo 153, e por não convocar assembleias gerais ordinárias, em infração ao artigo
132, c/c o artigo 142, IV, todos da Lei no 6.404, de 1976.

I – DAS PRELIMINARES

2.
Preliminarmente, cabe analisar a alegação dos Acusados de prescrição dos
fatos apurados no presente processo sancionador, tanto a prescrição quinquenal,
prevista no artigo 1o, da Lei no 9.873, de 1999, quanto a intercorrente, prevista no
§1o deste mesmo artigo.

3.
De forma clara, o regime de prescrição aplicável aos processos
administrativos se encontra positivado na citada Lei. Assim, inicio pela apreciação
da alegação da prescrição intercorrente, que, no entender da CVM, manifestada em
diversos julgados, é aplicável apenas a partir do momento em que resta instaurado
o processo administrativo sancionador.

4.
A Diretora Ana Novaes, no âmbito do Processo Administrativo Sancionador
CVM no 08/2012, assim se manifestou sobre os tipos de prescrição previstos no
artigo1o da Lei no 9.873, de 1999:

“[...] A diferença entre os institutos da prescrição quinquenal e os da prescrição
intercorrente é, justamente, a de que a intercorrente é aquela cujo prazo flui apenas
durante o curso do processo sancionador devidamente instaurado, ao passo que a
quinquenal transcorre também antes do início da tramitação do feito.”

“De fato, a prescrição intercorrente, por se tratar de fenômeno eminentemente
endoprocessual, não ocorre antes do início do processo sancionador, porém, após o
seu início, tem-se que levar em consideração o transcurso dos dois prazos

prescricionais. Ou seja, antes do início do processo sancionador, somente o prazo da
prescrição quinquenal transcorre, porém, após o seu início, tanto a prescrição
quinquenal quanto a intercorrente devem ser observadas”.

5.
Neste caso, as intimações dos Acusados, determinantes da instauração do
processo sancionador, como definido no §1o do artigo 8o da Deliberação CVM no
538, de 2008, foram efetivadas entre os dias 03 de outubro e 12 de novembro de
2014, quando então se iniciou a contagem de prazo para a prescrição intercorrente,
que é de três anos, nos termos do §1o do artigo 1o da Lei no 9.873, de 1999 (fls.
790/802 e 808/815).

6.
Após a intimação de todos os Acusados, outros atos foram praticados de
modo a impulsionar o processo, como a solicitação de cópias formulada pelo
representante do Acusado Roberto Amaral, em 21.10.2014, a apresentação das
defesas em 15.12.2014 e, por fim, o sorteio do Relator em 13.01.2015 (fls.
803/806, 816/829, 832/846 e 850).

7.
Como se vê, resta plenamente afastada a arguição de que sobre este
processo incidiu a prescrição intercorrente.

8.
Em relação à prescrição quinquenal, os Acusados Roberto Amaral e Wilson
Simplício sustentam que o mais recente dos fatos a eles imputados teria ocorrido
em 18.11.2008. Os Acusados Mario Lélis e Marco Túlio mencionam o dia
31.12.2008, enquanto o presente processo só teria sido instaurado em 14.10.2014,
data das intimações (referindo-se à primeira intimação recebida), portanto
transcorridos mais de cinco anos (fls. 818 e 834).

9.
Ainda que fossem recepcionadas as datas indicadas pelos Acusados como
sendo aquelas nas quais os fatos teriam efetivamente ocorrido, demonstrarei
adiante que a CVM realizou diversos atos inequívocos de apuração, que, de acordo
com o inciso II, do artigo 2o, da Lei no 9.873, de 1999, são capazes de interromper
a prescrição da ação punitiva, alguns, inclusive, praticados antes mesmo das
mencionadas datas.

10.
Em 29.4.2008, a CVM recebeu denúncia do investidor S.R.N. indicativa de
que pessoas estariam intermediando irregularmente ações de emissão da Minasfer,
razão pela qual a Superintendência de Proteção e Orientação aos Investidores –
SOI demandou a realização de inspeção na Companhia (fls. 01/13).

11.
Em 23.10.2008, a Superintendência de Fiscalização Externa - SFI elaborou
relatório de inspeção com as conclusões sobre a apuração dos supostos ilícitos
ocorridos no âmbito da Minasfer (fls. 564/572); em sequência, em 03.11.2008, o
processo foi transferido para a Superintendência de Relações com o Mercado – SMI
para a continuidade das investigações (fls. 574), que, por sua vez, endereçou
ofícios a diversas entidades na busca de informações sobre os fatos apurados pela
inspeção (fls. 576 a 638).

12.
Considerando o que até então havia sido apurado, e que foi minuciosamente
relatado, a SMI1, em 17.4.2012, remeteu o processo à SEP para análise dos fatos
diante do envolvimento da Minasfer e de seus administradores (fls. 683/689).

13.
Tendo recepcionado o processo, a SEP, ainda com o objetivo de apurar as
irregularidades ocorridas no seio da Minasfer, enviou diversos ofícios aos
administradores da Companhia, entre os dias 16.12.2013 e 06.2.2014, indagando-
os sobre os fatos que eram objeto de investigação (fls. 700 a 729).

14.
Diante destas providências adotadas pela CVM, estou convencido de que não
restou caracterizada a prescrição quinquenal suscitada pelos Acusados.

15.
Por último, e ainda sobre a ocorrência da prescrição, os Acusados alegam
que as irregularidades apuradas se referem a fatos que violariam direitos de
acionistas e prejudicariam o mercado de ações, direitos estes também tutelados
pela Lei das S.A., razão pela qual a prescrição prevista no artigo 287, inciso II,
alínea “g”, de três anos, para a “ação movida pelo acionista contra a companhia,
qualquer que seja o seu fundamento”, deveria ser aplicada.

16.
Novamente, a meu sentir, os Acusados se utilizam de argumentos
equivocados, pois o regime de prescrição estabelecido na lei societária não se aplica
a processos administrativos, cujo regime é estabelecido exclusivamente pela Lei
9.873, de 1999, norma especial em relação àquela.

17.
Ainda assim, e apenas para argumentar, o presente processo não discute
eventual ação movida por acionista contra a Companhia, hipótese avençada pelos
Acusados, mas compreende acusações formuladas contra os administradores de
companhia pela prática de ilícitos administrativos. Em afronta à lei societária e as
normas da CVM.

II – DO MÉRITO

18.
Sobre as irregularidades encontradas na escrituração dos livros de Registro
e de Transferência de Ações, os Acusados alegam que a atualização era feita
manualmente por Wilson Nardin Simplício, DRI da Minasfer, e como todas as
semanas eram recebidos muitos documentos para as transferências de ações, não
era possível fazer a atualização dos registros nos respectivos livros prontamente,
razão pela qual foram constatadas algumas inconsistências ao se comparar o
conteúdo dos dois livros.

19.
Julgo relevante destacar a importância de se manter totalmente atualizados
os mencionados livros, afinal, eles são indispensáveis não apenas para identificar o
efetivo titular das ações e a quantidade de títulos possuída, assim como para
registrar outros eventos societários que impactam a posição acionária do acionista;
mas porque eles também possibilitam a qualquer pessoa, além do próprio acionista,
desde que se destinem a defesa de direitos e esclarecimento de situações de
interesse pessoal ou do mercado, obter certidões dos assentamentos neles
constantes.

20.
Compulsando as provas coletadas por ocasião da inspeção realizada na
Minasfer, consistentes nas cópias de ambos os livros, constato que de fato o
registro da titularidade das ações e das transferências estava desatualizado, não
refletindo a real posição detida pelos acionistas, com todas as consequências que
poderiam advir dessas inconsistências. As informações referentes ao acionista
C.R.B. servem bem de exemplo, pois a última atualização procedida em seu nome
no livro de Registro ocorreu em 31.10.2006, enquanto no livro de Transferência há
apontamento em seu nome datado de 13.5.2008, a demonstrar nitidamente que
por mais de um ano foram registradas transferências para o seu nome sem a
correspondente atualização do livro que registra a titularidade das ações que lhe
foram transferidas.

21.
As falhas verificadas nas escriturações, repito, potencialmente causadoras
de problemas para os acionistas, certamente são reflexos da precária situação
operacional e administrativa da Minasfer, cuja sede, como pôde constatar a
fiscalização, ocupava um reduzido espaço com área de cinco por dez metros, onde

não havia qualquer outra pessoa trabalhando, além do DRI, e nenhuma outra
atividade era desenvolvida, a não ser aquela relacionada à escrituração dos livros.

22.
Assim, concluo que a Acusação logrou comprovar a irregularidade na
escrituração dos livros de Registro e de Transferência de Ações, em desacordo com
o disposto no artigo 100, c/c o artigo 153 da Lei no 6.404, de 1976, e como nem
esta Lei, nem o estatuto da Minasfer estabelecem a quem compete manter
atualizados os livros — apenas não a incluem entre as responsabilidades do
Conselho de Administração, nos termos dos artigos 142 e 27, respectivamente —,
entendo que tal responsabilidade deve recair sobre a Diretoria. Ademais,
considerando que o estatuto nem mesmo especifica as demais responsabilidades e
obrigações de cada diretor, entendo, em linha com a Acusação, que ambos os
diretores, Wilson Simplício e Roberto Amaral Cruz, devem ser responsabilizados por
essa infração.

23.
Em relação à elaboração das demonstrações financeiras, cabe destacar que
esta é uma das obrigações mais relevantes impostas às companhias abertas, pois
as demonstrações são necessárias não apenas para definir a distribuição dos
dividendos, mas, também, para possibilitar aos credores e aos potenciais
investidores conhecerem a real situação da companhia. De posse delas, os
acionistas podem se posicionar de maneira informada na assembleia geral
ordinária, e podem exercer, de fato, uma fiscalização mais eficaz dos negócios
sociais. Por tais razões, a não elaboração das demonstrações financeiras é uma
prática que dever ser firmemente repelida.

24.
Depreende-se das afirmações dos Acusados que em nenhum momento eles
contestam a não prestação das informações periódicas, a não divulgação das
demonstrações financeiras e a não convocação e realização das assembleias gerais
ordinárias, o que torna os fatos apurados pela acusação incontroversos.

25.
Acerca dos argumentos de defesa, pautados nas dificuldades financeiras
enfrentadas pela Minasfer nos últimos anos, e que comprometeram o seu fluxo de
caixa, impedindo com isso a “contratação de auditoria independente, a publicação
de assembleias e de balanços”, estou certo de que nenhum deles merece
prosperar, pois embora reconheça a delicada situação financeira da Companhia, tal
situação deveria dar ensejo a um maior cuidado dos diretores para elaborar as
demonstrações financeiras, tendo em vista, inclusive, que o direito a uma boa
informação contábil e financeira das companhias abertas torna-se ainda mais
importante nos momentos de fragilidade.

26.
Justificativa como as apresentadas pelos Acusados, sustentada nas
dificuldades financeiras enfrentadas pela Minasfer, tem sido constantemente
rejeitada pelos precedentes da CVM, cujas decisões apontam para a necessidade de
adoção de medidas paliativas (de menor custo) para, assim, e ao menos
parcialmente, a companhia buscar mitigar os prejuízos informacionais que são
causados pela não divulgação adequada das informações obrigatórias.

27.
Este caso se assemelha àquele decidido a partir do voto do Diretor Pedro
Marcilio, no âmbito do PAS CVM n.o RJ 2005/2933, julgado em 11.1.2006:

“A ausência de recursos financeiros, no entanto, não serve como excludente de toda
e qualquer ilicitude relativa às obrigações da Companhia para com a CVM. Não se
pode, simplesmente, ignorar essas obrigações. A Companhia e seus administradores
devem procurar cumpri-las, ao menos, em seus aspectos mais relevantes, mesmo
que não siga todas as determinações legais. Por exemplo, pode-se deixar, por
ausência de recursos, de contratar auditoria independente, mas, ao menos, as
demonstrações financeiras deveriam ser produzidas; pode-se deixar de publicar
informações, mas não se deve deixar de produzi-las. A divulgação poderia ocorrer

pela imprensa, pela internet ou pela simples disponibilização da sede social. Poderia
ser aceito como excludente de ilicitude, inclusive, a produção parcial da informação.
O descumprimento puro e simples dos deveres impostos pela legislação não pode ser
aceito. Assim, a responsabilidade de cada um dos indiciados deve ser analisado em
concreto”.

28.
Desta maneira, e levando em conta que neste caso não houve qualquer
esforço da diretoria para manter o mercado minimamente informado, acredito que
a situação econômico-financeira da Minasfer torna-se relevante tão somente para a
dosimetria da pena.

29.
Dito isto, entendo que a Acusação logrou comprovar que as demonstrações
financeiras na foram elaboradas, em desacordo com o disposto no artigo 176 da Lei
no 6.404, de 1976, e tendo em vista que o estatuto social da Minasfer não atribui
esta competência específica a um diretor, todos os diretores devem ser
responsabilizados.

30.
No tocante a não convocação das assembleias gerais ordinárias referentes
aos exercícios findos entre 31.12.2005 e 31.12.2008, nenhuma dúvida há sobre a
materialidade e a autoria desta infração. As assembleias, como se extrai do relato
da Acusação, não foram convocadas no prazo legal, e o estatuto da Minasfer atribui
a todos os membros do Conselho de Administração a competência para efetivar tal
ato. Neste ponto, reforço o entendimento de que a situação financeira da
Companhia e suas consequências não afasta a responsabilidade dos
administradores do cumprimento de suas obrigações perante a CVM, seus
acionistas e o mercado.

31.
Destaco que o fato de não terem sido elaboradas as demonstrações
financeiras não exime o Conselho de Administração da obrigação de convocar a
assembleia geral ordinária, pois tal documento não é único assunto a ser submetido
à apreciação dos acionistas. Outros assuntos da mesma forma relevantes para a
vida da companhia e de interesse dos acionistas podem ser pautados na
assembleia.

32.
Nesse sentido, transcrevo, pela importância do seu teor e pela aplicabilidade
ao caso concreto, passagem do voto da Diretora Ana Novaes, relatora do Processo
Administrativo Sancionador CVM no RJ2012/3630, julgado em 13.8.2013:

“Inicialmente, vale a pena destacar a importância das assembleias para a vida da
companhia e dos seus acionistas, especialmente dos minoritários. A primeira e mais
clara sinalização de que elas são importantes vem da Lei no 6.404/76, que a elas
reservou todo o Capítulo XI, que contempla os artigos 121 a 136. Por sua vez, a
CVM, por meio da edição da Instrução CVM no 481/09, normatizou as regras da lei
societária, dando maior clareza aos procedimentos de funcionamento das assembleias.
E, de fato, estou certa da importância das assembleias, pois nelas se decide a vida
passada, presente e futura da companhia, com todos os reflexos daí decorrentes para
ela própria, seus administradores e seus acionistas.
Nelas, como é sabido, se discute os resultados auferidos pela companhia, a
destinação de tais resultados, a distribuição de dividendos, o desempenho dos
administradores, sua eleição, a eleição daqueles que irão fiscalizar os atos dos
gestores, o estatuto social e tantas outras matérias importantes.
Nas assembleias, portanto, são discutidos os direitos econômicos e políticos dos
acionistas. É nelas que os acionistas dispõem da melhor oportunidade para expressar
a sua vontade e fazer uso dos seus direitos.”.

33.
Da leitura do comando da lei societária depreendo que a realização da
assembleia geral ordinária é um ônus imposto à companhia e é de competência do
conselho de administração a sua convocação, como se deduz da dicção do art. 142.

A convocação é obrigatória e não está à mercê da vontade dos administradores,
pois não realizá-la gera um vazio na vida da companhia.

34.
Considerando que não houve convocação para as assembleias gerais
ordinárias relativas aos exercícios sociais encerrados entre 31.12.2005 e
31.12.2008, como fartamente demonstrado, em desacordo com o artigo 176 da Lei
no 6.404, de 1976, todos os membros do Conselho de Administração devem ser
responsabilizados pela ocorrência dessa irregularidade.

35.
Relativamente às acusações dirigidas ao DRI da Minasfer, deve-se destacar,
desde logo, que o artigo 6o da Instrução CVM n.o 202, de 1993, vigente à época2,
atribui a este diretor a obrigação de encaminhar à CVM as informações obrigatórias,
como condição para que o registro de companhia aberta permaneça devidamente
atualizado.

36.
No âmbito deste processo, a Acusação logrou comprovar que durante o
período compreendido entre 10.2.2006 (última data abrangida no Processo de Rito
Sumário já julgado) e 04.1.2010 (data em que a Minasfer teve seu registro de
companhia aberta cancelado), não foram apresentados os Formulários de
Informações Anuais (IAN) referentes aos exercícios sociais encerrados em
31.12.2005, 31.12.2006, 31.12.2007 e 31.12.2008; e os Formulários de
Informações Trimestrais (ITR) referentes aos trimestres findos entre 31.3.2005 e
30.9.2009.

37.
Também no que diz respeito a essas irregularidades, a justificativa trazida
aos autos tem apoio na já comentada difícil situação enfrentada pela Minasfer, que
a teria impedido de cumprir regularmente com as obrigações decorrentes da sua
condição de companhia aberta, cuja consequência está refletida na não divulgação
dos mencionados documentos, indispensáveis para abastecer seus acionistas e
demais interessados das informações obrigatórias.

38.
Especificamente no tocante a essa irregularidade, a situação financeira difícil
pela qual passava a Minasfer igualmente não tem o condão de afastar a
necessidade de serem prestadas estas informações periódicas obrigatórias, e os
precedentes da CVM sinalizam sobre qual a postura adequada a ser adotada pelo
diretor de relações com os investidores diante dessa obrigação. Afinal, como o
Presidente Leonardo P. Gomes Pereira afirmou em declaração de voto contida no
Processo Administrativo Sancionador CVM n.o RJ2011/9493, julgado em 05.02.13:

“O fato de o DRI não poder divulgar tempestivamente determinada informação
periódica não o exime de se comunicar com o mercado. Assim, quando a companhia
não for capaz de cumprir tempestivamente com alguma obrigação periódica, o DRI
deve, a meu ver, prontamente divulgar comunicado ao mercado informando: a) que
a companhia não divulgará aquela informação periódica nos prazos estabelecidos na
Lei Societária ou em normas específicas a respeito do assunto; b) as razões pelas
quais a companhia não conseguirá cumprir com o prazo; c) as medidas efetivas que
estão sendo tomadas para corrigir o problema; e d) o prazo estimado, dentro da
razoabilidade, para divulgação da informação periódica que não será
tempestivamente fornecida”.

39.
Por essas razões, entendo que a Acusação conseguiu comprovar que não
foram apresentados os documentos acima citados, em infração ao artigo 16, incisos
IV e VIII, da Instrução CVM no 202, de 1993, devendo ser responsabilizado o
diretor de relações com investidores.

40.
Como bem sinalizado pela Diretora Ana Novaes, em voto proferido no
âmbito do PAS CVM no RJ2010/12041: “Embora compreensível que dificuldades
financeiras prejudiquem o cumprimento dos deveres legais e regulamentares por

parte de uma companhia aberta, isso não exime a administração de suas
responsabilidades, pois faz parte do risco do negócio empresarial e, também, de ter
aberto o capital para acessar a poupança popular”.

41.
Por fim, passo a analisar a dosimetria das penas a serem impostas aos
Acusados.

42.
Quanto às acusações de não prestação de informações, não elaboração de
demonstrações financeiras e não convocação das assembleias gerais ordinárias,
entendo que a continuidade das infrações por mais de um exercício social são
agravantes a serem consideradas.

43.
Apesar de admitir que a delicada situação financeira da Minasfer não exime
de responsabilidade os Acusados, reconheço-a como atenuante das penas a serem
aplicadas.

44.
Consigno que Wilson Nardin Simplício, na qualidade de diretor de relações
com os investidores da Minasfer, foi condenado a pena de multa no valor de R$
20.000,00 (vinte mil reais), por descumprir o artigo 16, incisos I a VI e VIII, da
Instrução CVM no 202, 1993, decisão que transitou em julgado por não ter sido
interposto recurso ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional3.

45.
Verifico, ainda, que ele foi novamente condenado pela CVM a diversas
penas, no julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no 02/20014,
realizado em 08.12.2015, ainda pendente de recurso ao Conselho de Recursos do
Sistema Financeiro.

46.
Constato que também Roberto Amaral Cruz, na qualidade de diretor da
Minasfer, foi condenado a diversas penas no mesmo processo mencionado no item
anterior5.
47.
Assim, e considerando a gravidade dos fatos apurados, as circunstâncias
atenuantes, os precedentes e a reincidência dos acusados, e a continuidade das
práticas ilícitas por mais de um exercício social, voto nos seguintes termos:

i)
Pela condenação de Wilson Nardin Simplício, na qualidade de
Diretor de Relações com Investidores da Minasfer S.A.:

(i)
à multa pecuniária no valor de R$ 160.000,00 (cento e
sessenta mil reais), nos termos do inciso II, c/c o §1o,
inciso I, do art. 11 da Lei no 6.385, de 1976, por descumprir o
artigo 6o, c/c os artigos 13, inciso I, e 16, incisos IV e VIII, da
Instrução CVM no 202, de 1993, pelo atraso e não envio de
informações periódicas durante o intervalo compreendido
entre 10.2.2006 e 04.1.2010;

(ii)
à multa pecuniária no valor de R$ 150.000,00 (cento e
cinquenta mil reais), nos termos do inciso II, c/c o §1o,
inciso I, do art. 11 da Lei no 6.385, de 1976, por descumprir o
artigo 176 e concorrer para o descumprimento dos artigos 132
e 133, todos da Lei no 6.404, de 1976, por não ter feito
elaborar as demonstrações financeiras relativas aos exercícios
sociais findos entre 31.12.2005 e 31.12.2008; e

(iii)
à multa pecuniária no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta
mil reais), nos termos do inciso II, c/c o §1o, inciso I, do art.
11, da Lei no 6.385, de 1976, por descumprir o artigo 100, c/c
o artigo 153 da Lei no 6.404, de 1976, por irregularidades

encontradas nos livros de Registro e de Transferência de
Ações.

ii)
Roberto Amaral Cruz, na qualidade de:

(iv)
Diretor da Minasfer S.A., à multa pecuniária no valor de R$
140.000,00 (cento e quarenta mil reais), nos termos do
inciso II c/c o §1o, inciso I, do art. 11, da Lei no 6.385, de
1976, por descumprir o artigo 176 e concorrer para o
descumprimento dos artigos 132 e 133, todos da Lei no
6.404, de 1976, por não ter feito elaborar as demonstrações
financeiras relativas aos exercícios sociais findos entre
31.12.2005 e 31.12.2008;

(v)
Diretor da Minasfer S.A, à multa pecuniária no valor de R$
50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do inciso II
c/c o §1o, inciso I, do art. 11, da Lei no 6.385, de 1976, por
descumprir o artigo 100 c/c artigo 153 da Lei no 6.404, de
1976, por irregularidades encontradas nos livros de Registro e
de Transferência de Ações; e

(vi)
Membro do Conselho de Administração da Minasfer S.A., à
multa pecuniária no valor de R$ 140.000,00 (cento e
quarenta mil reais), nos termos do inciso II c/c o §1o, inciso
I, do art. 11, da Lei no 6.385, de 1976, por descumprir o
artigo 132 c/c artigo 142, IV da Lei no 6.404, de 1976, por
não convocar as assembleias gerais ordinárias relativas aos
exercícios sociais findos entre 31.12.2005 e 31.12.2008.

(iii)
Marco Túlio Couto, na qualidade de membro do Conselho de
Administração da Minasfer S.A., à multa pecuniária no valor de R$
110.000,00 (cento e dez mil reais), nos termos do inciso II, c/c o
§1o, inciso I, do art. 11, da Lei no 6.385, de 1976, por descumprir o
artigo 132, c/c o artigo 142, IV, da Lei no 6.404, de 1976, por não
convocar as assembleias gerais ordinárias relativas aos exercícios
sociais findos entre 31.12.2005 e 31.12.2008;

(iv) Mário Lélis, na qualidade de membro do Conselho de Administração
da Minasfer S.A., à multa pecuniária no valor de R$ 110.000,00
(cento e dez mil reais), nos termos do inciso II, c/c o §1o, inciso I,
do art. 11, da Lei no 6.385, de 1976, por descumprir o artigo 132, c/c
o artigo 142, IV, da Lei no 6.404, de 1976, por não convocar as
assembleias gerais ordinárias relativas aos exercícios sociais findos
entre 31.12.2005 e 31.12.2008;

É o meu voto.

Rio de Janeiro, 15 de março de 2016.

ROBERTO TADEU ANTUNES FERNANDES
DIRETOR-RELATOR
------------------------
1 MEMO/CVM/SMI/GMN/No16/12
2 Revogada pela Instrução CVM no 480, de 2009.
3 Processo Administrativo sancionador CVM no RJ2006/0801, julgado em 18.5.2006.
4 Na qualidade de diretor da Minasfer S.A.:

Multa pecuniária no valor de R$ 200.000,00, por não ter feito divulgar, nas demonstrações financeiras
referentes ao exercício social de 2004, as referidas transações com partes relacionadas ocorridas durante
aquele ano, em infração ao item 2 da Deliberação CVM no 26/86;
Multa pecuniária no valor de R$ 30.000,00, por ter violado o princípio contábil da prudência e da
convenção do conservadorismo nas demonstrações financeiras referentes ao exercício social de 2002, em
infração ao art. 177, caput, e §3o da Lei no 6.404/76, c/c o subitem “3” do Item “6” da Deliberação CVM
no 29/86;
Multa pecuniária no valor de R$ 60.000,00, por ter violado o princípio contábil da prudência e da
convenção do conservadorismo, nas demonstrações financeiras referentes ao exercício social de 2003, em
infração ao art. 177, caput, e §3o da Lei no 6.404/76, c/c o subitem “3” do Item “6” da Deliberação CVM
no 29/86;
Multa pecuniária no valor de R$ 30.000,00, por ter violado o princípio contábil da prudência e da
convenção do conservadorismo nas demonstrações financeiras referentes ao exercício social de 2004, em
infração ao art. 177, caput, e §3o da Lei no 6.404/76, c/c o subitem “3” do Item “6” da Deliberação CVM
no 29/86;
Multa pecuniária no valor de R$ 10.000,00, pelo não lançamento, nas demonstrações financeiras
referentes ao exercício social de 2003, dos valores decorrentes da mudança de critério de contabilização
dos estoques em “Ajustes dos Exercícios Anteriores”, em infração ao art. 186, §1o, da Lei no 6.404/76;
Multa pecuniária no valor de R$ 20.000,00, pelo lançamento, nas demonstrações financeiras referentes
ao exercício social de 2003, de contas com designação genérica acima do permitido pela legislação, em
infração ao art. 176, §2o, da Lei no 6.404/76;
Advertência, pela divulgação incompleta das informações referentes à adesão da Companhia ao
Programa de Recuperação Fiscal – REFIS, em infração ao art. 3o da Instrução CVM no 346, de 2000; e
Advertência, pela divulgação incompleta nas demonstrações financeiras referentes ao exercício social de
2003 da operação de aquisição de ações de emissão da própria Companhia, em infração ao art. 176, caput,
da Lei no 6.404/76, c/c o art. 21 da Instrução CVM no 10/80.
Na qualidade de diretor de relações com investidores da Minasfer S.A., multa pecuniária no valor de
R$ 200.000,00, por não ter divulgado ao mercado fato relevante
5 Roberto Amaral Cruz, na qualidade de diretor-presidente da Minasfer S.A., a penalidade de
inabilitação temporária pelo prazo de cinco anos para o exercício do cargo de administrador de
companhia aberta.
Na qualidade de diretor-presidente da Minasfer S.A.:
Multa pecuniária no valor de R$ 200.000,00, por não ter feito divulgar nas notas explicativas das
demonstrações financeiras referentes ao exercício social de 2004 as referidas transações com partes
relacionadas, em infração ao item 2 da Deliberação CVM no 26/86;
Multa pecuniária no valor de R$ 30.000,00, por ter violado o princípio contábil da prudência e da
convenção do conservadorismo, nas demonstrações financeiras referentes ao exercício social de 2002, em
infração ao art. 177, caput, e §3o da Lei no 6.404/76, c/c o subitem “3” do Item “6” da Deliberação CVM
no 29/86;
Multa pecuniária no valor de R$ 60.000,00, por ter violado o princípio contábil da prudência e da
convenção do conservadorismo, nas demonstrações financeiras referentes ao exercício social de 2003, em
infração ao art. 177, caput, e §3o da Lei no 6.404/76, c/c o subitem “3” do Item “6” da Deliberação CVM
no 29/86;
Multa pecuniária no valor de R$ 30.000,00, por ter violado o princípio contábil da prudência e da
convenção do conservadorismo, nas demonstrações financeiras referentes ao exercício social de 2004, por
infração ao art. 177, caput, e §3o da Lei no 6.404/76, c/c o subitem “3” do Item “6” da Deliberação CVM
no 29/86;
Multa pecuniária no valor de R$ 10.000,00, pelo não lançamento, nas demonstrações financeiras
referentes ao exercício social de 2003, dos valores decorrentes da mudança de critério de contabilização
dos estoques em “Ajustes dos Exercícios Anteriores”, em infração ao art. 186, §1o, da Lei no 6.404/76;
Multa pecuniária no valor de R$ 20.000,00, pelo lançamento, nas demonstrações financeiras referentes
ao exercício social de 2003, de contas com designação genérica acima do permitido pela legislação, em
infração ao art. 176, §2o, da Lei no 6.404/76;
Advertência, pela divulgação incompleta das informações referentes à adesão da Companhia ao
Programa de Recuperação Fiscal – REFIS, em infração ao art. 3o da Instrução CVM no 346/00;
Multa pecuniária no valor de R$ 60.000,00, por realizar aquisição de ações de emissão da própria
Companhia sem que existissem reservas livres que suportassem a operação, em infração aos artigos 1o e
2o, “a”, da Instrução CVM no 10/80, c/c o art. 30, §1o, “b”, da Lei 6.404/76;

Advertência, pela divulgação incompleta nas demonstrações financeiras referentes ao exercício social de
2003 da operação de aquisição de ações de emissão da própria Companhia, em infração ao art. 176, caput,
da Lei no 6.404/76, c/c o art. 21 da Instrução CVM no 10, de 1980;

Manifestação de voto do Diretor Gustavo Tavares Borba na
Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no
RJ2014/5807 realizada no dia 15 de março de 2016.

Senhor Presidente, eu acompanho o voto do Relator.

Gustavo Borba
DIRETOR

Manifestação de voto do Diretor Pablo W. Renteria na Sessão de
Julgamento do Processo administrativo Sancionador CVM no RJ2014/5807
realizada no dia 15 de março de 2016.

Senhor Presidente, eu acompanho o voto do Relator.

Pablo Renteria
DIRETOR

Manifestação de voto do Presidente da CVM, Leonardo P.
Gomes Pereira, na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo
Sancionador CVM no RJ2014/5807 realizada no dia 15 de março de 2016.

Eu também acompanho o voto do Relator e proclamo o resultado
do julgamento, em que o Colegiado desta Comissão, por unanimidade de votos,
decidiu pela aplicação de penalidades de multas pecuniárias individuais, nos termos
do voto do Diretor-relator.

Encerro a Sessão, informando que os acusados punidos poderão
interpor recurso voluntário, no prazo legal, ao Conselho de Recursos do Sistema
Financeiro Nacional.

Leonardo P. Gomes Pereira
PRESIDENTE